Tribunal: TJDFT
Processo: 0744212-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744212-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO C QUADRA 711 SHCES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudia Rocha Caciquinho contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 174462520 do processo de referência), que, no cumprimento de sentença movido pelo Condomínio do Bloco C Quadra 711 SHCES em desfavor da ora agravante, processo n. 0741624-81.2021.8.07.0001, determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) da verba salarial da recorrente, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora, apresentada pela executada, CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO, sob fundamento de que o valor de R$ 9.801,51 (nove mil, oitocentos e um reais e cinquenta e um centavos) sobre o qual havia previsão de recair o SISBAJUD teimosinha (20/09/2023), deferido em decisão de ID 171735800, seria impenhorável, uma vez decorrer de sua pensão alimentícia. Aduz, ainda, que foi penhorada a quantia de R$ 340,31 (trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos), depositada em suas contas em outras instituições bancárias. Ademais, informa que está enferma e não tem condições de trabalhar, a fim de complementar sua renda. Por fim, pleiteia que os valores de sua conta, por serem inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, sejam desbloqueados. Com escopo de comprovar o que alega, a executada apresentou um atestado médico de 180 dias, datado de 15/06/2023, o qual atesta que a paciente ficou internada para fazer cirurgia de espondilolistese de L4-L5 degenerativa (ID 172317977). Intimada a se manifestar, a exequente afirma que a executada não comprovou que as verbas bloqueadas se tratam de verbas alimentares. Ademais, pleiteou que, caso o Juízo entenda que os valores bloqueados decorrem de verba alimentar, que se defira a retenção de 30 %, a fim de que se proceda ao adimplemento da dívida de R$ 37.260,00 (trinta e sete mil duzentos e sessenta), a qual é objeto deste cumprimento de sentença. (petição de ID 173346914). Em petição de ID 173861514, a executada, novamente, carreou seus laudos médicos, bem como anexou receita médica, a qual comprova que precisa tomar medicamentos (ID 173863720). Além disso, a executada apresentou seus contracheques, os quais demonstram que suas verbas são provenientes de benefício previdenciário e que o valor líquido que aufere mensalmente é de cerca de R$ 9.801, 51 (nove mil, oitocentos e um reais e cinquenta e um centavos), conforme ID ́s 173861527 e 173861528. Em consulta aos sistemas, verifica-se que, de fato, foram penhorados, em virtude do deferimento do Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, os valores de quantia de R$ 340,31 (trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos) e de R$ 9.801, 51 (nove mil, oitocentos e um reais e cinquenta e um centavos) É o breve relatório da impugnação ao cumprimento de sentença. Decido. O Artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, prescreve que são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (prestação alimentícia e importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais; e X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos Analisando-se as provas carreadas pela executada aos autos, observo que a penhora das quantias de R$ 205,13 (duzentos e cinco reais e treze centavos) , junto ao Banco do Brasil, de R$ 111,10 (cento e dez reais e onze centavos), da Caixa Econômica Federal e de R$ 24,08 (vinte e quatro reais e oito centavos) do Banco C6, devem ser mantidas, uma vez que a executada não comprovou sua natureza e, por conseguinte, sua impenhorabilidade. Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Tribunal: (...) Já no concernente ao crédito exequendo, no valor de R$ 9.801, 51 (nove mil, oitocentos e um reais e cinquenta e um centavos), penhorado em 20/09/2023, observa-se que este se enquadra na exceção prevista no artigo 833, inciso IV do CPC/2015, uma vez que provado se tratar de verba alimentar. Contudo, firme na jurisprudência pátria, tenho que a impenhorabilidade de vencimentos, salários, soldos, proventos etc., depositados em conta corrente bancária, não é absoluta, podendo a constrição recair em até 30% (trinta por cento) dos valores depositados. Sendo de importância ressaltar que a adoção desse entendimento está em conformidade com o princípio da efetividade do processo de execução. Ademais, consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, de uma parcela, desde preservado o mínimo existencial e a dignidade do executado. Assim, entende-se cabível a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte executada (R$ 9.801, 51), pois é possível observar que tal percentual, além de não se mostrar excessivamente oneroso, garante a efetividade da execução. No sentido de ser possível a manutenção do bloqueio de até 30% da verba salarial, vejamos precedente deste Tribunal: (...) Ante o exposto, REJEITO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 172317957, a fim de se manter o bloqueio do valor de R$ 340,31 (trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos), sobre o qual a executada não comprovou ser verba salarial, bem como para manter o bloqueio de 30% (trinta por cento) do montante de R$ 9.801,51 (nove mil, oitocentos e um reais e cinquenta e um centavos), devendo-se liberar os outros 70% ( setenta por cento) à executada. Assim, desbloqueie-se o valor de R$ 6.861,05 ( seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinco centavos) a favor da executada , CLAUDIA ROCHA CACIQUINHO. De outro lado, mantenha-se o bloqueio e TRANSFIRA para conta judicial referente a este processo, o valor de R$ 340,31 (trezentos e quarenta reais e trinta e um centavos), acrescido do importe de 30% do valor bloqueado, o qual corresponde ao montante de R$ 2.950,46 (dois mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos). Para evitar tumulto nos autos, aguarde-se a preclusão desta decisão para a análise de novo pedido de SISBAJUD do exequente, o qual deverá apresentar a planilha atualizada do débito, descontados os valores percebidos. Intimem-se, ambas as partes. Irresignada com o pronunciamento judicial desfavorável a seu interesse, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 52425411), pugna pela reforma integral da decisão agravada e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita na fase recursal, visto que “não tem condições de pagar custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo próprio, de conformidade com a declaração anexa e documentos.” Brada se tratar, na origem, de cumprimento de sentença em que houve bloqueio e penhora de valores depositados em sua conta corrente. Aduz se tratar de verba de natureza salarial, porque proveniente de sua pensão, conforme atesta o contracheque da Previ. Cita a impenhorabilidade elencada pelo art. 833, IV, do CPC. Sustenta não ser aplicável ao caso a hipótese prevista pelo §2o daquele artigo, pois a quantia exequenda não se trata de prestação alimentícia. Menciona a proteção constitucional ao salário, nos moldes do art. 7o, X, da Constituição Federal. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Verbera possuir a verba bloqueada caráter alimentar. Pontua não possuir qualquer outro tipo de renda. Entende ilegal a restrição efetuada, pelo que requer a imediata liberação dos valores retidos. Rememora o princípio da menor onerosidade, conforme prevê o art. 805 do CPC. Entende presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, determinando a imediata suspensão da penhora, nos termos do parágrafo único do Art. 995 e 330 do Novo CPC; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de que ANULE a penhora sobre a pensão alimentícia da agravante, declarando a sua impenhorabilidade e consequente devolução dos valores bloqueados em sua conta salário; d) requer a gratuidade de justiça na fase recursal nos termos da lei, haja vista a renovação dos bloqueios em suas contas bancárias. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. Entendo que a apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Concretamente, a agravante apresentou declaração pessoal de hipossuficiência financeira (Id 52425413) e juntou extratos referentes ao mês de outubro (Ids 52425453, 52425456, 52425457 e 52427006), além de relatórios médicos (Ids 52426279, 52425435, 52425415, 52425417, 52425437, 52425438, 52426260, 52426263, 52426273, 52426268 e 52426271). Contudo, os documentos coligidos aos autos não se mostram hábeis a comprovar a necessidade da gratuidade da justiça. O extrato bancário de sua conta corrente relativa ao mês de outubro (Ids 52425453, 52425456, 52425457 e 52427006), a par de incompleto, apenas demonstra o bloqueio judicial de R$ 27.096,09 (vinte e sete mil e noventa e seis reais e nove centavos), e o saldo disponível zerado, mas não as demais movimentações financeiras da recorrente. De sua feita, os laudos e prontuários médicos (Ids 52426279, 52425435, 52425415, 52425417, 52425437, 52425438, 52426260, 52426263, 52426273, 52426268 e 52426271) apenas denotam a condição de saúde da agravante, mas não seus gastos ou a sua hipossuficiência financeira. Ora, evidente que tais documentos, por si só, não comprovam a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Entendo que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter a agravante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça pretendida pela agravante. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o agravo de instrumento não ser conhecido com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal, para fazer nova conclusão dos autos. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora